Tribunal: TJMT
Processo: 1026597-65.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026597-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE TECHE FERNANDES - CPF: 048.663.081-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALVARINO FELICIO DOS SANTOS - CPF: 181.400.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ANGELICA MENDES - CPF: 384.731.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECINA ALVES DE MELO - CPF: 840.097.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA ALVES DE MELO - CPF: 970.275.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVELLYN LORRAINY MELO DA SILVA - CPF: 027.909.061-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE
– VETORIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 12 DO TJMT – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – ACATADO O PEDIDO NEUTRALIZAÇÃO, PREJUDICADO O PEDIDO PARA READEQUAR A FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASILAR –
RECURSO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Q
uando da análise da circunstância judicial da culpabilidade na dosimetria penal, considera-se inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, que são elementos essenciais da própria configuração do crime,

para considera-la prejudicial ao condenado, se não houver menção a elementos de convicção concretos, porventura, existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Pedro Henrique Teche Fernandes
,
contra sentença anexada sob Id. 186992671, pela qual foi condenado como incurso na sanção do
art.
147 do Código Penal
, à pena total de
5 meses e 10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em razões sob ID. 186992678, o apelante busca a reforma da dosimetria da pena, visando a
neutralização da vetorial da culpabilidade
;
subsidiariamente
,
se mantida a negativação da vetorial, que se aplique uma das frações jurisprudencialmente aceitas, ou seja,
1/6
sobre a pena base ou
1/8
sobre o termo médio, para a
exasperação
da pena basilar.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 186992681).

Por sua vez, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID. 188068678):

“RECURSO DE APELAÇÃO – Crimes de ameaça e Lesão Corporal – Violência doméstica - Razões da apelação – Redimensionamento da pena base – Circunstância judicial da culpabilidade fundamentada como terceiro elemento do substrato do crime - Possibilidade – circunstância judicial da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal corresponde com a intensidade da ação do agente no crime, e não se confunde com a culpabilidade como elemento que compõe o crime. Aplicação da fração mais benéfica – Descabimento – sopesamento fracionário da pena realizado pela Magistrada respeitou os limites mínimo e máximo previsto do preceito secundário da norma, bem como a proporcionalidade como limite para a atuação discricionária do sentenciante. Parecer pelo parcial provimento do recurso, apenas para considerar neutra a circunstância judicial da culpabilidade.”

É o relatório.

Em Pauta.

Cuiabá, da data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na data de 1.8.2021, em horário não especificado, na residência localizada na Av. Arapongas, nº 533, Bairro Pedra Noventa, Rondonópolis/MT,
Pedro Henrique Teche Fernandes,
danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o aparelho celular da companheira
Kevellyn Lorrainy Melo da Silva,
bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Por esta razão ele foi denunciado como incurso nas sanções dos
arts. 163, § único, I, e 147, ambos do Código Penal
e,
após o regular trâmite processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente

procedente
para condená-lo pela prática do crime de
Ameaça,
imputando-lhe a pena de
5 meses
e
10 dias
de
detenção
, no relime inicial
aberto
.

Ainda, a sentença, entendeu por bem
absolve-lo
prela prática do crime de
Dano Qualificado.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Das razões apresentadas, solicita
a redução da pena-base,
sob ao argumento que a fundamentação para valorar a

culpabilidade

seria inidônea.

Razão assiste à defesa.

Assim fundamentou o Juízo Sentenciante quanto a exasperação da vetorial da
culpabilidade
:

(...)
I -
Verifica-se que a
culpabilidade

do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...)

Oras, Juízo
a quo
se equivocou ao depreciar a
culpabilidade
do apelante, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos
concretos
dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa).

Como bem registrado no
Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Ainda nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT). (N.U 1008770-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Portanto, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial da
culpabilidade
,
promovo a neutralização.

Promovida a neutralização, resta prejudicado o pedido de readequação da fração de exasperação da pena basilar.

Dito isso,
passo a dosimetria de pena.

-
Crime previsto no art. 147 do Código Penal

A pena prevista para o delito é
detenção,
de
1 a 6 meses, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena-base no mínimo legal de
1 mês
de
detenção.

Na segunda fase, ausente circunstância atenuante, porém, há a circunstância agravante pr
evista no Artigo 61, Inciso II, alínea “f”, do Código Penal, fixo a pena intermediária em
1 mês e 5 dias
de
detenção.

Na terceira fase
, inexiste causa de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de
1 mês e 5 dias
de
detenção.

Mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento da pena (Artigo 33,
caput
c/c § 3º, do Código Penal).

Inaplicável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, previstas no art. 43 e seguintes do Código Penal, vez que o inc. I, do art. 44 do mesmo código veda a conversão quando o crime for cometido mediante violência ou grave ameaça.

Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal, pois, o cumprimento da pena de
1 mês
e
5 dias
de detenção, em regime
aberto
, é mais benéfico ao Apelante.

P
or todo o exposto e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento

ao recurso interposto por
Pedro Henrique Teche Fernandes
,
para
neutralizar
a vetorial da
culpabilidade,
redimensionando a pena para
1 mês
e
5 dias
de
detenção,
em regime inicial
aberto.

Prejudicado
o pedido de
readequação da fração
de exasperação da pena basilar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024